Tribunal: STF
Processo: HC 251408
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 974.559/AM. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de Representação de Autoridade Policial Federal pelo acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos e dados armazenados em nuvem, prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão e afastamento da inviolabilidade domiciliar, a fim de apurar a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, bem como lavagem de dinheiro. 



    Aduziu que se encontra em andamento inquérito policial perante a Polícia Federal, visando colher elementos sobre uma possível prática de crime de organização criminosa estabelecida no alto e médio Rio Negro no estado de Amazonas voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. 



    Afirma que diligências preliminares (Informação de Polícia Judiciária nº 292/2023 –DRE/DRPJ/SR/PF/AM) indicam a existência de uma suposta Organização Criminosa (ORCRIM) composta em sua grande parte por comerciantes do município de São Gabriel da Cachoeira/AM, voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Inicialmente, registra na representação possíveis responsáveis pelo tráfico de drogas. Segundo consta, foram identificados “NÚCLEOS” criminosos que atuam de forma independente para promover o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de São Gabriel da Cachoeira – AM. 



    O requerimento apresenta estes grupos e destaca os principais elementos informativos para lastrear os pedidos finais. Foram identificados o “Núcleo Nego Adílio”, liderado por VILIBAL MENDES MARCELINO; o “Núcleo Raul”, coordenado por RAUL GUIMARÃES DE MENEZES; o “Núcleo Richard Negão”, com RICHARD DA SILVA MOURA e outros associados; e o “Núcleo Marquinho”, liderado por MARCOS RIBEIRO RAMOS, responsável por receber drogas em Manaus/AM, vindouras de São Gabriel da Cachoeira/AM. 



    Na Análise Técnica e Jurídica dos Atos Investigados (ref. 1.8, fls. 16), destacaram-se como incursos em tipos penais relacionados ao tráfico de drogas: [...].



    Indica que as condutas praticadas pelos investigados estão aptas a configurar as infrações penais descritas no Art. 35 c/c Art. 33, ambos da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas); no Art. 33 do mesmo dispositivo legal (tráfico de drogas); Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). 



    A investigação denota, ainda, o uso de estruturas empresariais de “fachada” com fins a dar aparência de licitude às empreitadas criminosas operadas pelos envolvidos, nos mais diversos núcleos investigados. 



    Os fatos narrados na inicial são graves, merecendo a pronta intervenção do Poder Judiciário. 



    Como é sabido, para o deferimento desta medida acautelatória é necessária a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. A plausibilidade do direito vindicado está estampada na Informação Inicial, onde constata-se fortes indícios da participação dos investigados na prática dos crimes tráfico de drogas e associação criminosa, bem como lavagem de dinheiro. 



    Sendo assim, diante das análises preliminares (Informação de Polícia Judiciária nº 292/2023 – DRE/DRPJ/SR/PF/AM), obteve-se a informação da possível existência de uma Organização Criminosa, esquematizada e voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Em razão da exaustão das investigações policiais, diligência de campo, pesquisas em bancos de dados, outras de inteligência policial, tendo em vista a complexidade das investigações e suas nuances, há necessidade de aprofundamento das investigações de forma mais incisiva, o que somente pode-se obter por meio dos pedidos cautelares em apreço. 



    Logo, é patente a necessidade de deferimento de medidas para que dar continuidade aos trabalhos investigativos, visando esclarecer detalhes do funcionamento da Organização, bem como a identificação e qualificação de todos os envolvidos. 



    Quanto ao perigo da demora, no caso em tela, reside no fato de tratar-se de crime com consequências graves para a sociedade, em especial em nossa região, ou seja, de fronteira, onde o número desses delitos é alarmante. Além do que se mostra a medida mais eficaz para a colheita de indícios necessários para a conclusão das investigações. É certo que as medidas solicitadas são de caráter excepcional, porém devem ser deferidas por tudo o que nos autos consta. 



    Diante dos elementos informativos elencados na inicial, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se chama de fumus comissi delicti, ou aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória. Nada obstante a presença do fummus comissi delicti, há de se observar, ainda, a presença do periculum libertatis, consubstanciado na existência de um dos fundamentos da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. 



    A segregação cautelar faz-se necessária para garantia da instrução criminal, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, haja vista que pelo extraído dos documentos acostados aos autos há elevado risco de reiteração delituosa, tendo em vista a natureza do crime. 



    Resta evidente que o estado de liberdade dos investigados gera risco para a ordem pública, tendo em vista que as circunstâncias demonstradas nos autos denotam perigo de reiteração delituosa e a sua periculosidade, sendo necessária a decretação da prisão preventiva. 



    Assim com base no que foi esposado em linhas pretéritas, impende registrar que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, no caso presente, revela-se inócua, sendo necessária a adoção da medida constritiva da liberdade, consistente na decretação da prisão preventiva. 



    Ressalte-se também que os requisitos objetivos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva encontram-se comprovados face a tipificação dos delitos investigados. 



    Isso posto, corroborando com o entendimento esposado pelo douto representante do Ministério Público de que a prisão preventiva, no presente caso é medida necessária para a garantia da ordem pública [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: exames médicos realizados pelo paciente diagnosticaram ‘esteatose hepática’ [...]. Portanto, pertinente o deferimento da prisão domiciliar para tratamento de saúde, uso de remédios controlados tarja preta sob orientação de médico, demais exames médicos para controlar a evolução da doença, dieta rigorosa e rica em fibras prescrita por nutrólogo, além do seio familiar.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar que o paciente aguarde a instrução criminal em seu domicilio, ou outra medida alternativa que não seja prisão, uma vez que não há quaisquer indícios de periculosidade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente